Tribunal: TJMT
Processo: 1021791-38.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021791-38.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção / Ascensão, Promoção]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (APELADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
—
AÇÃO DECLARATÓRIA
— MILITAR — PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE CABO —
LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 10.076, DE 31 DE MARÇO DE 2014 — REDUÇÃO DO PERÍODO DE INTERSTÍCIO DE DOZE (12) PARA NOVE (9) ANOS DE EFETIVO SERVIÇO COMO SOLDADO — IMPOSSIBILIDADE DE
APROVEITAMENTO DO TEMPO RESIDUAL.

Não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato. Em consequência,
não é possível a utilização do período de dois (2) anos de efetivo serviço como Soldado — diferença entre o período de interstício em que foram promovidos (onze anos) e o atual (nove anos) para graduação de Cabo —, com a finalidade de serem promovidos a próxima graduação
.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 141687281) proferida em
ação declaratória
proposta contra pela
Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso
.

Assegura que “
a solicitação para que as promoções sejam contadas a partir do ano de 2012 não pode de ser aplicada, visto perfazer mais de 05 (cinco) anos da data atual.
”.

Assevera que há impossibilidade de “
ascensão funcional à graduação de 1º Sargento PM da policia militar, sem a conclusão de curso que o habilite ao exercício das funções de graduação superior
”.

Afiança que “
em que pese a Lei 10.076/2014 exigir o interstício de 09 anos na graduação de Soldado para promoção à graduação Cabo, os requerentes da turma de 2003 foram promovidos quando contavam com aproximadamente 11 anos na graduação de Soldado. Isto ocorreu devido ao fato de a Lei nº 10.076/2014 ter entrado em vigor a partir de 31/03/2014, e a norma anterior que regulamentava a promoção das Praças, Decreto nº 2.468/2010, exigia o interstício de 12 anos para promoção à graduação de Cabo no Quadro Especial
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 141687293), com pedido de fixação de honorários recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 143218670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido posto na inicial e determino ao Estado de Mato Grosso averbar na ficha funcional dos requerentes, pertencentes a Turma 2003, o tempo de interstício cumprido até a promoção a Cabo efetivada na vigência da lei nova, no prazo de até 10 dias úteis, a fim de que o tempo excedente ao interstício de 09 (nove) anos, estabelecido na Lei nº 10.076/2014, art. 22, II, ‘a’ seja computado como interstício na graduação atual para promoção.

Atendido os demais requisitos, determino garantir aos autores figurar na lista do limite quantitativo para concorrer à promoção subsequente ao posto que se encontra cada militar atualmente, independente da exigência de conclusão do curso/estágio, que poderá ser, excepcionalmente, feito oportuno tempore. Por consequência lógica de causa e efeito, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais, por ser isento conforme art. 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001. Contudo, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §4º, III do CPC.

Sentença não sujeita a reexame necessário, consoante art. 496, §3º, II, do CPC.

Transitada em julgado, arquive-se os autos com as baixas necessárias.

Às providências. [...]. (Id. 141687281).

Na inicial é alegado que os associados que ingressaram no ano de 2003 foram promovidos a Cabo após onze (11) anos na graduação de soldado em razão da
Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014 que diminuiu o período de interstício para promoção à graduação de Cabo, de doze (12) para nove (9) anos de efetivo serviço como Soldado.

Logo, o que pretende a apelada, ao fim e ao cabo, é que seja declarado o aproveitamento de suposto tempo residual de
interstício para fim de promoção com fundamento em lei superveniente mais benéfica
.

Portanto, na essência, se cuida de pretensão meramente declaratória, a afastar a ocorrência de prescrição.

Prossigo.

A
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 271, de 11 de junho de 2007, preceituava que:

Art. 13 São condições indispensáveis para a promoção no Quadro Especial de Praças Policiais Militares – QEPPM - à graduação superior por antiguidade:

I - ter completado, até a data de promoção, interstício mínimo para ser promovido a:

[...]

d) 3º Sargento: 04 (quatro) anos como Cabo;

e) Cabo:
15 anos ou mais de efetivo serviço como soldado
. [sem negrito no original]

Com o advento da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 408, de 1º de julho de 2010, o artigo 13 da Lei Complementar nº 271, de 11 de junho de 2007 restou revogado.

De consequência, a promoção de Praça da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso passou a ser regulamentada pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.468, de 29 de março de 2010, que revogou o
Decreto nº 384, de 6 de setembro de 1995, o qual estabelecia:

Art. 67 As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento.

§ 1º Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

[...]

d) 04 (quatro) anos como Cabo para 3º Sargento;

e)
12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo
.

[...]

§ 3º O interstício deverá ser completado até a data da promoção.

[...]

Art. 69
As promoções do QEPPM/BM independem de cursos de formação de Cabo
, Sargento, e do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS). [sem negrito no original]

Posteriormente, veio a lume a Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, que revogou o Decreto nº 2.468, de 29 de março de 2010, e diminuiu o período de interstício para promoção a graduação de Cabo, de doze (12) para nove (9) anos de efetivo serviço como Soldado.

Art. 4º As promoções na Polícia Militar são efetuadas nos dias 21 de abril e 05 de setembro de cada ano.

[...]

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I -
ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação
;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar ‘bom’;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2º Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3º Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

[...]

II - Praças:

a)
de Soldado para cabo: 09 (nove) anos
;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

[...]

Art. 52
As datas citadas no Art. 4º desta lei serão utilizadas a partir do ano de 2016, permanecendo para os anos de 2014 e 2015, as datas de 21 de abril, 05 de setembro e 25 de dezembro
. [sem negrito no original]

No caso, a apelada se refere aos militares que ingressaram nas fileiras da Corporação em
2003 e, possuíam aproximadamente onze (11) anos de efetivo serviço como Soldado quando da entrada em vigor da
Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, de modo que f
oram beneficiados com a redução do período de interstício para nove (9) anos de efetivo serviço como Soldado, já que não contavam com o tempo mínimo de doze (12) anos de efetivo serviço exigido pelo então vigente
Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.468, de 29 de março de 2010.

Desse modo,
não é juridicamente admissível que opere a retroatividade dos critérios mais favoráveis da lei nova (Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014) para atingir fato passado, ou seja, promover os militares à graduação a Cabo quando completaram nove (9) anos de tempo de serviço como Soldado ao invés de doze (12) anos, conforme exigia o artigo 22, II,
a
, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, visto que deve ser observado os requisitos previstos na lei em vigor ao tempo do fato.

Ademais, não é possível a utilização do período de dois (2) anos de efetivo serviço como Soldado — diferença entre o período de interstício em que foram promovidos (onze anos) e o atual (nove anos) para graduação de Cabo —, com a finalidade de serem promovidos a próxima graduação.

A Câmara, em hipótese idêntica, decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE RETROATIVIDADE DA PROMOÇÃO DE CABO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 COM A CONTAGEM DE TEMPO PARA FUTURAS PROMOÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. Recurso desprovido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1028805-44.2017.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 26 de outubro de 2021).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos

e, condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, observado o disposto
no artigo 98, §§ 2º e 3º, do referido código.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023